Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708305-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WYARA TORQUATO RUELA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal em que a impetrante requer a suspensão imediata da ordem de demolição. Foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, diante da incerteza quanto ao ato administrativo e à sua prática pelo agente público indicado, de modo que não é possível assegurar que este Órgão Colegiado detém competência para processar e julgar o feito. A impetrante apresentou petição em que requer a reconsideração do despacho. Alega que não restam dúvidas quanto à autoria do impetrado, porque todos os agentes presentes na operação realizada no local, em 17.3.2022, são da Secretaria de Estado de Proteção à Ordem Urbanística do Distrito Federal. Assegura que a posição de impetrado no mandado de segurança é ocupada pela autoridade responsável pela conferência da legalidade dos atos praticados em sua linha hierárquica. Argumenta que a autoridade coatora é quem detém a competência para revisar os atos ilícitos praticados em sua pasta. Registra que a Subsecretaria de Operações é meramente órgão de execução e não responde por mandados de segurança contra atos de sua pasta. Preparo efetuado (id 33612480; 33612481). Brevemente relatado, decido. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Mandado de Segurança n. 4.839/DF, consignou que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. Afigura-se como condição imprescindível, nos autos de mandado de segurança, a demonstração da correlação do ato indicado como lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo comando. A identificação tem de ser explícita, clara e assegurar a correlação entre o ato apontado e a autoridade que o praticou ou que se absteve de praticá-lo, além de observar o âmbito das atribuições funcionais de referida autoridade. A impetrante esclarece, por meio da petição de id 33695933, que o ato impugnado é oriundo da Subsecretaria de Operações – órgão de comando e supervisão subordinado ao Secretário da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições limitadas a emitir comandos gerais e abstratos. As atribuições de planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo são de competência da Subsecretaria de Operações, nos termos do art. 70 do Regimento da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, como informa a impetrante. Não é possível afirmar que o ato impugnado seja de competência do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, mormente quando a legislação distrital aponta que a providência se insere no âmbito de atribuições de outros órgãos. Registre-se não ser o caso de aplicação da Teoria da Encampação. De acordo com a referida Teoria, ainda que haja a indicação equivocada da autoridade coatora, ao estarem presentes determinadas condições, a ilegitimidade passiva originária pode ser suprimida e o feito pode ter prosseguimento, em observância à celeridade e à economia processual. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a aplicação da Teoria da Encampação, que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; 2) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e 3) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.[1] Ressalte-se que para se fazer uso da Teoria da Encampação a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança não pode resultar em modificação da competência constitucionalmente estabelecida, seja na Constituição Federal, seja em Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, sob pena de se violar o princípio do juiz natural (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). O art. 107 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que os Secretários de Estado do Distrito Federal serão, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, processados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ressalvada a competência dos órgãos judiciários federais. Compete às Câmaras Cíveis, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o processamento e o julgamento de mandado de segurança contra ato de Secretário de Governo do Distrito Federal (art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). A aplicação da Teoria da Encampação deslocaria a competência para julgamento do mandado de segurança, pois a Câmara Cível é competente para processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra Secretários de Estado do Distrito Federal, ao passo que as autoridades efetivamente coatoras, no caso em exame, têm foro na primeira instância. Isso ocasionaria, portanto, indevida modificação ampliativa de competência jurisdicional absoluta, o que infringe um dos requisitos necessários à aplicação da Teoria em questão, além de afrontar o princípio do juiz natural. A ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sem que tenha sido demonstrada qualquer excepcionalidade hábil a ensejar a distribuição do feito, originariamente, à Câmara Cível deste Tribunal de Justiça e a suprimir o juízo de primeiro grau. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal e, assim, denego a segurança, com fundamento no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela parte impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça.